Tribunal: TJDFT
Processo: 0703640-50.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734576-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central I.D.S. Emanuele Aline Dittberner Thiago Ferreira Sá Embargados: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central I.D.S. Emanuele Aline Dittberner Thiago Ferreira Sá Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (Id. 53720432), bem como por I.D.S., Emanuele Aline Dittberner e Thiago Ferreira Sá (Id. 53726391) contra o acórdão (Id. 53370986) que julgou os recursos de apelação manejados pelas partes. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator